Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-78.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004159-78.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[B B EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 20.357.312/0001-64 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1004159-78.2022.8.11.0013

Embargante(s):
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

Embargado(s):
BB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IPTU - CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA DEMANDANTE EM RESIDIR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – ATOS PROCESSUAIS QUE PREENCHERAM SUA FINALIDADE – ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – ACÓRDÃO MANTIDO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos declaratórios
movidos pelo
Município de Pontes e Lacerda
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante
BB Empreendimentos Imobiliários LTDA
e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando

parcialmente procedente o pedido exordial, em aplicação ao princípio da causa madura,

para limitar a atualização genérica de valores, de acordo com o disposto no art. 37, parágrafo 1.º em combinação com o art. 435, ambos do código tributário municipal de Pontes e Lacerda.

Sustenta o embargante a ocorrência de
contradição
no acórdão embargado, bem como se tratar de
julgamento
extra petita
, no que concerne à inobservância das razões recursais, uma vez que o recorrente
nada fala em seu recurso sobre a carência da ação pela incompetência, trazendo no bojo de seu recurso apenas temas relacionados ao mérito principal da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que, da leitura da peça dos embargos, constata-se que
a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a sentença reconheceu a carência da ação em razão da natureza jurídica da empresa recorrente, como Eirelli, entendendo que não se adequa aos legitimados legalmente a propor demanda no âmbito do Juizado Especial Fazendário.

Por sua vez, o voto embargado contém fundamentação no sentido de que tanto a recorrente quanto o recorrido avançaram na matéria fático-jurídica meritória discutida no Juízo monocrático.

Assim, consignou que tais condutas processuais enfraquecem a tese do não conhecimento recursal por ausência de dialeticidade, pois tal caminho recursal desembocaria em mero formalismo procedimental, com comprometimento do princípio da economia e celeridade processuais.

Ademais, o voto embargado ainda se fundamentou no sentido de que o não conhecimento recursal implicaria em arquivamento dos autos, todavia, não impediria que a parte recorrente ingressasse com idêntica demanda, reconhecendo a regularidade jurídica da parte recorrente para figurar no polo ativo da ação em voga, mencionando inclusive outra demanda debatida entre as mesmas partes litigantes perante o mesmo Juízo, com a mesma causa de pedir e pedido, a saber, a ação n.º 1004163-18.2022.11.0013.

Por fim, indicou ainda o referido voto que não se vislumbra na hipótese
prejuízo processual à parte recorrida, isso porque, antecipadamente, este já se contrapôs à pretensão meritória da parte recorrente, bem como que os atos processuais preencheram sua finalidade, sendo, portanto, válidos.

Desse modo, constata-se que não houve contradição, tratando-se em verdade de entendimento do Juiz Relator, acompanhado pela Turma, em que se aplicou a teoria da causa madura.

Há clara fundamentação sobre ser razoável em termos processuais a análise do mérito da questão, independentemente da possibilidade ou não do reclamante ser parte perante o Juizado Especial de Fazenda Pública.

Por fim, não se destinam os embargos declaratórios a alterar julgamento, cujo voto esteja devidamente fundamentado.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024